Tribunal: TJBA
Processo: 0335626-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335626-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BERNARDETE SOUZA DE ARAUJO e outros (9)

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, CARLOS ARTUR CHAGAS RIBEIRO, ANTONIO CARLOS VALENTE LIMA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GIANCARLO BORBA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Maria Bernardete Souza de Araújo e outras contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a demanda e reconheceu a prescrição parcial das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Em contrarrazões, a Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros suscitou, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, requerendo o não conhecimento do recurso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar se o recurso de apelação interposto pelas autoras viola o princípio da dialeticidade, ao se limitar a reproduzir argumentos já apresentados na petição inicial, sem impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir
3. O art. 932, III, do CPC, exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade.
4. O recurso apresentado pelas apelantes reproduz argumentos da petição inicial, sem confrontar diretamente os fundamentos da sentença, configurando manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que a ausência de impugnação específica conduz ao não conhecimento do recurso. No caso concreto, o cotejo entre a petição inicial e as razões recursais evidencia a ausência de argumentação apta a infirmar os fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
“A ausência de impugnação específica e analítica aos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se o recurso à repetição de argumentos da etapa postulatória, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento da apelação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0335626-67.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MARIA BERNARDETE SOUZA DE ARAÚJO e outras
e como apelada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER do
recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça